Tribunal: STF
Processo: Rcl 93572
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA N. 181 (RE N. 598.365). TEMA N. 660 (ARE N. 748.371) AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por PETROSUL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra ato decisório proferido pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, nos autos do processo n. 0009600-31.2006.5.15.0151, em que alegada a má aplicação das teses jurídicas firmadas no RE n. 598.365-RG/MG (Tema n. 181) e no ARE n. 748.371 (Tema n. 660)

2. A parte reclamante relata que “o beneficiário, Sr. José Dilson de Souza Loyola Filho, ajuizou Reclamação Trabalhista em 12/01/2006 em face da ora Reclamante, processo nº 0009600-31.2006.5.15.0151, perante a 3ª Vara do Trabalho de Araraquara/SP, postulando verbas trabalhistas diversas. A sentença proferida em 24/02/2006 julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Reclamante ao pagamento de horas extras e intervalo intrajornada” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que o referido processo transitou em julgado e “em paralelo, a Reclamante distribuiu Ação de Recuperação Judicial perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Paulínia/SP, autos nº 1001059-22.2019.8.26.0428, tendo sido deferido o processamento e, posteriormente, homologado o Plano de Recuperação Judicial, com os efeitos típicos previstos na Lei 11.101/2005, inclusive novação dos créditos concursais. Durante o arquivamento provisório da execução trabalhista, o exequente requereu expedição de carta de habilitação para o Juízo Universal” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 

Dispõe que “informou nos autos trabalhistas que o Plano de Recuperação Judicial estava homologado, tendo ocorrido a novação da obrigação (art. 59 da LRF), sustentando que a execução trabalhista deveria ser extinta ou, ao menos, definitivamente submetida ao regime concursal. O Juízo trabalhista expediu carta de habilitação e determinou recolhimento previdenciário, mantendo a execução suspensa em arquivo provisório” (fl. 3, e-doc. 1).

Diz que “depositou judicialmente o valor previsto para pagamento ao credor, conforme condições recuperacionais, no montante de R$ 12.800,11, que foi levantado pelo exequente, com concordância expressa. Apesar disso, o Juízo trabalhista indeferiu pedido de extinção da execução, sob fundamento de que a homologação do Plano de Recuperação Judicial não extinguiria a execução individual, mas apenas autorizaria sua suspensão” (fl. 3, e-doc. 1). 

Informa que “o TRT da 15ª Região manteve a decisão, reforçando que o exequente teria recebido apenas ‘parte’ do crédito. A Reclamante interpôs Recurso de Revista, Agravo de Instrumento, Embargos de Declaração e Agravo Interno, todos rejeitados. Por fim, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, apontando violação direta aos artigos 1º, IV, 5º, II, LIV e LV, 93, IX, 114, e 170 da Constituição Federal, sustentando que a manutenção da execução individual afronta a competência do Juízo Universal e o regime constitucional de preservação da empresa” (fl. 3, e-doc. 1). 

Relata que “o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando automaticamente os Temas 181 e 660 do STF, concluindo inexistir repercussão geral e afirmando que a matéria dependeria de análise infraconstitucional. Embargos de Declaração foram opostos e rejeitados” (fl. 4, e-doc. 1). 

Argumenta que “no caso concreto, o objeto central não é pressuposto recursal ou formalidade procedimental, mas sim questão constitucional autônoma: a compatibilidade da manutenção de execução trabalhista individual com o regime de Recuperação Judicial e com a competência do Juízo Universal, conforme interpretação constitucional conferida pelo STF” (fl. 5, e-doc. 1). 

Sustenta que “a decisão reclamada, ao aplicar Tema 181, transforma indevidamente o debate constitucional em matéria meramente infraconstitucional, impedindo o controle da Suprema Corte sobre violação de competência e sobre a autoridade de seus precedentes” (fl. 5, e-doc. 1). 

Afirma que “o núcleo da controvérsia não é ‘ampla defesa’ em sentido abstrato, mas sim a aplicação constitucional do regime concursal da Recuperação Judicial e a repartição de competências entre a Justiça do Trabalho e o Juízo Universal. A Reclamante não pede reexame probatório ou rediscussão de matéria fática, mas sim controle constitucional objetivo sobre: a eficácia da homologação do Plano; a novação do crédito concursal; a impossibilidade de execução individual em violação ao regime recuperacional; a necessidade de preservação da empresa e da par conditio creditorum. Logo, a aplicação do Tema 660 também é indevida” (fl. 5, e-doc. 1). 

Aduz que “a insistência na manutenção formal da execução trabalhista, mesmo após pagamento e novação, gera situação incompatível com a própria finalidade constitucional da Recuperação Judicial que é a preservação da atividade econômica, função social da empresa e segurança jurídica do ambiente produtivo” (fl. 7, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, o acolhimento da presente reclamação para que seja cassada definitivamente a decisão reclamada e que seja determinado o processamento do recurso extraordinário.

3. O Recurso Extraordinário foi julgado nos seguintes termos (e-doc. 47):

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Superior, que deixou de examinar a matéria trazida no recurso da recorrente, ante a incidência de óbice processual (artigo 896, § 9º, da CLT). 
A Parte argui prefacial de repercussão geral. É o relatório. 
O acórdão impugnado foi fundamentado nos seguintes termos: 
EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. Verificado que a parte não observou, quando da interposição do Recurso de Revista, pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal contido no art. 896, § 2º, da CLT, não há falar-se em transcendência da causa, em quaisquer de suas vertentes. Nos termos do mencionado dispositivo legal, só se conhece do Recurso de Revista, na fase de execução, por demonstração de afronta direta a preceito constitucional. In casu, constatado que o debate travado nos autos envolve a interpretação de norma infraconstitucional - Lei nº 11.101/2005 -, não há falar-se em afronta direta aos dispositivos constitucionais tidos por violados (arts. 1º, IV, 5º, caput, II, XXXVI e LIV, 114, IX, e 170 da CF/88). Agravo conhecido e não provido. 
O STF firmou entendimento de que a discussão acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional, inexistindo repercussão geral sobre a matéria. 
Essa foi a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral daquela excelsa Corte, de seguinte redação: 
“A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010)”. 
Na hipótese, infere-se do acórdão recorrido que, ao examinar o recurso da parte recorrente, a Turma deste Tribunal Superior deixou de enfrentar o mérito do apelo, em razão da existência de óbice processual, consistente na ausência de violação da Constituição Federal, não atendendo o disposto na Súmula 266 e no artigo 896, § 2º, da CLT. 
Ressalta-se, ainda, que o STF firmou entendimento de que não há repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou dos limites da coisa julgada, quando o julgamento exigir o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 
Essa foi a tese fixada no Tema 660 do ementário de repercussão geral daquela excelsa Corte, de seguinte redação: 
"A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. (sem grifos no original). 
A mesma tese jurídica se aplica em relação aos princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, consoante reiterada jurisprudência do STF (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). 
Conforme se infere das razões do recurso extraordinário, a parte recorrente suscita no seu apelo discussão acerca da não observância dos princípios da legalidade, do devido processo legal e do contraditório, os quais exigem o exame de dispositivos infraconstitucionais, inserindo-se, portanto, no Tema 660. 
Nesse contexto, tratando o presente recurso extraordinário de questão na qual não se reconheceu repercussão geral, na forma das teses estabelecidas nos Temas 181 e 660, inviável o seu prosseguimento. 
Pelas razões expostas, com suporte no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 

5. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/1988).

O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
(…)§ 5º É inadmissível a reclamação:
I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
(…)”

Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.

6. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021. 

Verifico não estar preenchido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, porquanto o ato reclamado consubstancia acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário que foi objeto de embargos de declaração e para a caracterização do efetivo exaurimento das vias ordinárias, seria necessária a interposição do agravo cabível contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, proferida à luz da sistemática da repercussão geral, providência que não se evidencia nos autos.

7. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada relativamente à subsunção do caso individual ao precedente de repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.

8. No exame dos autos, constato que o reclamante manejou recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento em razão do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal com aplicação das teses jurídicas firmadas nos julgamentos do RE n. 598.365-RG/MG (Tema n. 181) e do ARE n. 748.371 (Tema n. 660), sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, não há que se falar em aplicação equivocada dos Temas ns. 181 e 660, porquanto, nos referidos precedentes, esta Corte assentou a inexistência de repercussão geral das controvérsias atinentes aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, por se tratar de matéria de natureza infraconstitucional.

Do mesmo modo, firmou-se o entendimento de que alegações de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada, ostentam natureza infraconstitucional, razão pela qual a tais questões se atribuem os efeitos próprios da ausência de repercussão geral.

9. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de modo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).

“EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ajuizada a reclamação constitucional após a certificação do trânsito em julgado incide à hipótese a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 1.030, § 2º do CPC/2015 prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra a decisão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 3. É inadequado o manejo do agravo do art. 1.042 do CPC para impugnar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 41736 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 13.4.2021).

10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente